Tribunal: TJSP
Processo: 1006717-86.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Síndrome do manguito rotador nos ombros – Nexo causal demonstrado nos autos - Reconhecida a redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido para jugar procedente a ação.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Síndrome do manguito rotador nos ombros – Nexo causal demonstrado nos autos - Reconhecida a redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido para jugar procedente a ação.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006717-86.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante CLÁUDIO
SOARES BRILHANTE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido para
jugar procedente a ação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006717-86.2018.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006717-86.2018.8.26.0161 – Diadema.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Cláudio Soares Brilhante.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Rafael Bragagnolo Takejima.
Voto no 36.691.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Síndrome do manguito rotador
nos ombros Nexo causal demonstrado nos autos - Reconhecida a
redução da capacidade laborativa do segurado Auxílio-acidente
devido Recurso provido para jugar procedente a ação.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 228/229, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Cláudio Soares Brilhante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido. Pede a conversão do julgamento em
diligência a realização de vistoria e de nova perícia.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006717-86.2018.8.26.0161 -Voto no
3
Chiminazzo constatou que o autor é portador de artrite reumatoide, artrose de
coluna lombar e dos ombros (acrômio-clavicular), protrusões e abaulamentos
discais na coluna lombar e síndrome do manguito rotador nos ombros. É portador
ainda de deformidades causadas pela poliomielite (sequelas de pólio).
Atestou o perito, é certo, que as moléstias que acometem
o segurado são degenerativas, sem nexo laboral.
Contudo, a documentação carreada aos autos permite o
reconhecimento do nexo causal ao menos no que diz respeito à lesão de
síndrome do manguito rotador nos ombros.
Afinal, nos autos da ação anteriormente ajuizada pelo
segurado em face do INSS (processo no 1002453.65.2014.8.26.0161), foi
realizada vistoria no local de trabalho do autor, restando demonstrado o nexo
causal.
Conforme se extrai do V. Acórdão trasladado a fls. 55/60,
há nexo causal entre as atividades laborativas do segurado (Auxiliar de Limpeza,
Encarregado de Seção e Gerente de Departamento no Wal-Mart Brasil Ltda.) e as
moléstias de ombros que o acometem, verbis: -
“O autor apresenta queixa de dores em membros
superiores. O histórico é compatível, o exame físico e os exames
subsidiários mostram sinais de tendinite e as condições de trabalho do
autor podem ser consideradas como de risco para LER/DORT. Não
existem outras condições patológicas que expliquem o quadro atual. Pode-
se caracterizar o nexo causal.”
De outro lado, embora o perito tenha afastado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006717-86.2018.8.26.0161 -Voto no
4
incapacidade laborativa do segurado, forçoso reconhecer que a moléstia dos
ombros reduz a sua capacidade laborativa.
De se registrar que o exame físico dos ombros do
segurado foi caracterizado por dor, limitação funcional, restrição dos movimentos,
bem como diminuição da força muscular, verbis:-
“Ombro Direito - Ausência de anormalidades visíveis
(cicatrizes, edemas, atrofias, flogoses, assimetrias, etc).
A Mobilização do ombro direito determina queixas de dor
difusa em queimação durante os movimentos mais amplos, com restrição
para os movimentos acima de 90o e que agrava quando realiza esforços
físicos com carga.
As manobras de sobre-esforço articular (esforço com
carga) determinam queixas de agravamento da dor e a Palpação revelou
crepitação moderada durante os movimentos. A força muscular está
diminuída nos ombros.
As manobras provocativas para os ombros - testes de
Appley, Neer, Yergason, Hawking e Dawnbarn - mostram-se alteradas
(positivas).
Ombro Esquerdo - Presença de cicatrizes cirúrgicas
puntiformes bem consolidadas, compatíveis com artroscopia; ausência de
outras anormalidades visíveis (edemas, atrofias, flogoses e assimetrias).
A Mobilização desse ombro evidencia limitação funcional
a partir de 75o de elevação, com queixas de dor ao tentar realizar
movimentos mais amplos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006717-86.2018.8.26.0161 -Voto no
5
As manobras articulares são realizadas com muita
dificuldade e o sobreesforço determina queixas de forte dor local, havendo
evidente limitação da força física.
A Palpação não revelou anormalidades palpatórias, mas
determinou queixas de dor intensa durante a palpação das estruturas do
ombro.
As manobras provocativas - testes de Appley, Neer,
Yergason, Hawkins e Dawnbarn - mostram-se parcialmente comprometidas
nesse ombro” (destaque do relator).
Mais. No relatório fotográfico de fls. 187, aponta o perito a
limitação funcional dos ombros do autor.
Diante deste quadro, resta evidente a redução da
capacidade laborativa do segurado.
De rigor, pois, a concessão de auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores).
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (03.04.2018 fls. 135) ut artigo 86,
§ 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, ainda, o disposto no artigo 104, § 6o, do
Decreto 3.048/99 e a prescrição quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006717-86.2018.8.26.0161 -Voto no
6
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O auxílio-acidente é devido até a véspera do início de
qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006717-86.2018.8.26.0161 -Voto no
7
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso, suspendendo-se o feito após o
presente julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1006717-86.2018.8.26.0161
2 - Nome do segurado:
Cláudio Soares Brilhante
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
03.04.2018
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)